Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-32.2023.8.11.9005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000984-32.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAELA DE SOUZA LOPES - CPF: 082.603.521-33 (INTERESSADO), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE AUTORIZA A MEDIDA VINDICADA – PACIENTE EM ESTÁGIO FINAL DA GESTAÇÃO – INTERCORRÊNCIAS – ORDEM CONCEDIDA, COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

Sabendo que a manutenção do encarceramento, neste momento, afeta diretamente o nascituro, prudente a confirmação da liminar para autorizar a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, a qual encontra-se em estágio avançado na gestação [39 semanas], com notícia de intercorrências [perda de líquido amniótico].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Raphaela de Souza Lopes
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de JuínaMT.

A impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente em 15.6.2023, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013 [fato 1], art. 121, § 2o, incisos I, III, IV [duas vezes] e V, c/c o art. 20, § 3o, ambos do CP [fato 2], art. 14 da Lei 10.826/2003 [fato 3] e art. 244-B da Lei no 8069/1990 – ECA [fato 4], todos c/c o art. 61, inciso I, do CP.

Aduz que o juízo singular determinou a prisão preventiva da paciente em razão de esta
“possuir registro de inquérito policial em curso relacionado a sequestro, cárcere privado, tráfico de drogas e colaboração com grupo, organização criminosa ou associação ao tráfico (autos no 1003156-16.2022.8.11.0037) e tortura majorada (autos no 1004762-79.2022.8.11.0037) e homicídio qualificado, cuja ação encontra-se em segredo de justiça”.

Assevera, no entanto, que a paciente está grávida de 7 meses, além de ser mãe de duas crianças [gêmeas], as quais possuem apenas 2 anos de idade, e dependem exclusivamente de seus cuidados, o que fora desconsiderado na origem, cujo excesso de formalismo do juízo
a quo
vai de encontro à orientação explanada no
HC
coletivo n. 143.641 do STF, em que fora concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas que estivessem gestantes, puérperas ou fossem mães de crianças e/ou deficientes sob sua guarda.

Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, seja concedida à paciente a prisão domiciliar.

A liminar foi por mim deferida – Id. 178446173.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e, na oportunidade, esclareceu que
“... No dia 11/08/2023 foi encaminhado o alvará de soltura, sendo informado pela unidade prisional que a paciente não foi colocada em liberdade por constar outros mandados de prisão em seu desfavor...
” – Id. 178770654.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, diante da gravidade do delito imputado e da habitualidade criminosa da pretensa beneficiária – Id. 181566715.

Sobreveio manifestação do douto Defensor Público João Tomaz Neto, a fim de informar que a assistida foi colocada em liberdade na data de 6.9.2023, juntando a respectiva cópia do alvará – Id. 181931169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante busca, em síntese, a substituição do cárcere por prisão domiciliar, haja vista a paciente estar gestante – em estágio final – e ser genitora de duas crianças [gêmeas], as quais possuem 2 anos de idade.

A ordem merece ser concedida, com a confirmação da liminar
.

Na presente hipótese, ao indeferir o pleito de substituição do cárcere por prisão domiciliar, consignou o magistrado singular o seguinte:

“... No caso, o Ministério Público denunciou os acusados 1)
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
e 2) MARIO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA, como incursos nas sanções do artigo 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 (fato 01), artigo 121, §2o, I, III, IV (duas vezes) e V, c/c. artigo 20, §3o, ambos do Código Penal, (fato 02), artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (fato 03) e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 - ECA (fato 04), todos c/c artigo 61, I, do Código Penal, e 3) ROBSON PEREIRA DE LIMA como incurso nas sanções do artigo 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 (fato 01), artigo 121, §2o, I, III, IV (duas vezes) e V, c/c artigo 20, §3o, ambos do Código Penal (fato 02) e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 - ECA (fato 04), todos c/c artigo 61, I, do Código Penal.

Sendo assim, tenho que
o caso NÃO SE AMOLDA as ordens coletivas, mormente porque tratam-se de CRIMES PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES), cujo “modus operandi
”, ressai que a vítima teria sido assassinada em cenário de aparente EXECUÇÃO, envolvendo a disputa pelo monopólio do tráfico entre o COMANDO VERMELHO e o PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL em Juína,
razão por que INDEFIRO o pleito de concessão de prisão domiciliar
, ressaltando que não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados - Id. 120400276, datada de 14/06/2023 (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)
...” – Id. 178105665.

Como ressaltei no deferimento da liminar, no particular, a decisão supracitada possui fundamentação idônea, em razão da periculosidade da paciente, evidenciada a partir da constatação do seu possível envolvimento com organização criminosa [Comando Vermelho], cujos crimes apurados nestes autos envolveriam a “
disputa pelo monopólio do tráfico
”, e teriam sido por ela ordenados.

Não obstante, o caso impõe reflexão com os olhos voltados para o nascituro.

Pelo que consta dos autos, a gestação da paciente está em estágio avançado, quase atingindo o termo final para a realização do parto, se já não aconteceu, haja vista o teor do documento anexado pela Defensoria Pública no Id. 181931194, no qual o juiz da execução penal da Comarca de Primavera do Leste menciona que “
a reeducanda está gestante de 39 semanas e perdendo líquido amniótico
”, motivo pelo qual concedeu-lhe a transferência para o regime domiciliar, pelo prazo de 6 meses.

Assim, sabendo que a manutenção do encarceramento, neste momento, afeta diretamente o feto em desenvolvimento, sobretudo porque mulheres grávidas tem necessidades específicas de saúde e nutrição, as quais nem sempre poderão ser atendidas em sua totalidade no interior de um estabelecimento prisional, é que concluo pela confirmação da liminar, a fim de autorizar a permanência da paciente, também em relação aos autos de n.

1000896-65.2023.8.11.0025, em prisão domiciliar.

Pelo exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem vindicada, confirmando-se a liminar, para substituir a custódia preventiva da paciente
Raphaela de Souza Lopes
por prisão domiciliar, a ser implementada pelo magistrado singular, que deverá fixar as condições e alertar a acusada de que, em caso de eventual descumprimento, a segregação provisória será imediatamente restabelecida (Processo n. 1000896-65.2023.8.11.0025, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Juína/MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023